Tribunal: STF
Processo: ARE 1362878
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -- COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -- FUNCEF -- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM -- PRECEDENTES -- DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CEF -- MATÉRIA LEGAL -- INVIABILIDADE -- DESPROVIMENTO.
    1.Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sintetizado:
    Previdência complementar. Revisão de benefício. R. despacho que indeferiu o pleito de denunciação da lide à patrocinadora. Recurso só da ré. Face ao que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.370.191 RJ), personalidade jurídica autônoma”), de rigor o reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva de Caixa Econômica Federal (patrocinadora). Inteleção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao agravo instrumental da demandada, tudo nos estreitos limites do recurso.
    2. No extraordinário, a recorrente afirma a violação dos artigos 109, inciso I, 195, § 5º, e 202, § 2º, da Constituição Federal. Discorre sobre a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo de demanda que vise reajuste de complementação de aposentadoria, a fim de preservar o equilíbrio financeiro do contrato e possibilitar a remessa do processo à Justiça Federal, a quem competiria julgar a causa.
    É o relatório. Decido.
    3. A jurisprudência do Supremo consagrou-se no sentido de ser infraconstitucional a questão relativa à denunciação da lide da CEF, quando a causa disser respeito à complementação de aposentadoria. Confiram com os seguintes precedentes:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF). COMPETÊNCIA. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 
    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
     3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.311.966 Agr, Pleno, relator ministro Luiz Fux, DJ 25/5/2021)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNCEF. ADESÃO AO NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. MIGRAÇÃO DO REG/REPLAN. REGRAS DE SALDAMENTO DO ANTIGO PLANO. PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1.265.546 RG, Pleno, relator ministro Luiz Fux, DJ 17.12.2020)
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (CLT E LC 108/01). REEXAME DE FATOS E PROVAS, BEM COMO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE REGEM A RELAÇÃO ENTRE A FUNCEF E SEUS BENEFICIÁRIOS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 835.181 Agr, Segunda Turma, relator ministro Teori Zavascki, DJ 1/6/2015)
    4. Acresce já ter sido estabelecida, no Recurso Extraordinário nº 586.453, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a competência da Justiça Comum para a apreciação de demandas que tenham como objeto reajuste/obtenção de complementação de aposentadoria a cargo de entidade de previdência privada. Transcrevo a ementa pertinente, da lavra da ministra Ellen Gracie: 
    Recurso extraordinário - Direito Previdenciário e Processual Civil - Repercussão geral reconhecida - Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria - Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho - Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema - Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 
    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.
    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 
    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 
    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).
     5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.
    5. Ante o quadro, nego provimento ao agravo.
    6. Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator